Tribunal: TJES
Processo: 5003941-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003941-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIME DE SIMONI CORREA

AGRAVADO: JOSCILEIA TEODORO SEVERIANO MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS “AD EXITUM”. EMISSÃO DE DUPLICATA MERCANTIL PARA COBRANÇA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO ÉTICA. ART. 52 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. PROTESTO IRREGULAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jaime de Simoni Corrêa contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que indeferiu pedido de tutela de urgência na ação declaratória de nulidade de protesto movida em face de Josciléia Teodoro Severiano Mendonça Sociedade Individual de Advocacia.

O agravante alega ter celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios “ad exitum” (quota litis de 30%), para demanda previdenciária, tendo adiantado valores e posteriormente divergido da advogada acerca do montante final devido. Sustenta que a agravada lançou protesto indevido de duplicata mercantil, título impróprio para cobrança de honorários advocatícios, requerendo a suspensão dos efeitos do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a licitude do protesto de duplicata mercantil emitida para cobrança de honorários advocatícios, à luz do Código de Ética e Disciplina da OAB, e a presença dos requisitos da tutela de urgência para determinar sua suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes é de prestação de serviços advocatícios “ad exitum”, de modo que o direito aos honorários nasce com a vitória processual (art. 125 do CC). Contudo, a forma de cobrança adotada — emissão de duplicata de venda mercantil por indicação — é incompatível com a natureza da atividade advocatícia.

O art. 52 do Código de Ética e Disciplina da OAB veda expressamente o saque de duplicatas ou títulos mercantis para cobrança de honorários, permitindo apenas o protesto de cheque ou nota promissória emitidos pelo cliente após frustrada tentativa de recebimento amigável.

A emissão de duplicata mercantil para cobrança de serviços advocatícios configura irregularidade ética e jurídica, caracterizando meio coercitivo indevido, sendo entendimento consolidado na jurisprudência de diversos tribunais estaduais (TJMG, TJCE, TJPR).

Presentes, assim, os requisitos do art. 300 do CPC:

probabilidade do direito, consubstanciada na expressa vedação normativa e ética ao protesto de título mercantil por honorários;

perigo de dano, decorrente da manutenção de restrição creditícia indevida.

Em cognição sumária, a medida mais adequada é suspender os efeitos do protesto, até o julgamento de mérito na origem, quando será examinada a validade e o quantum dos honorários contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para suspender os efeitos do protesto nº 221232, referente à Duplicata de Venda Mercantil por Indicação nº 301220241205, em nome de Jaime de Simoni Corrêa, tendo como credora Josciléia Teodoro Severiano Mendonça Sociedade Individual de Advocacia, lavrado perante o 1º Ofício da Comarca de Linhares.

Tese de julgamento
:

É vedada a emissão e o protesto de duplicata mercantil para cobrança de honorários advocatícios, conforme o art. 52 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

O protesto de título mercantil oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios configura meio coercitivo indevido de cobrança.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a suspensão dos efeitos do protesto até ulterior deliberação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 125; CPC, art. 300; Lei 8.906/1994 (EOAB), art. 34, XXV; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 1002414-16.2604.4.001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 27.09.2017;
TJ-CE, Agravo de Instrumento nº 0623216-93.2023.8.06.0000, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 28.02.2024;
TJ-PR, Apelação Cível nº 0032731-25.2019.8.16.0014, Rel. Des. Jucimar NovoChadlo, j. 28.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003941-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JAIME DE SIMONI CORREA

AGRAVADO
:
JOSCILEIA TEODORO SEVERIANO MENDONÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAIME DE SIMONI CORREA

em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação declaratória de nulidade de protesto ajuizada em face de
JOSCILEIA TEODORO SEVERIANO MENDONÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, que indeferiu o pedido de urgência.

Em suas razões (id. 12661635), sustenta o agravante, em síntese, que constituiu Josciléia Teodoro Severiano Mendonça como sua procuradora, a fim de propor ação previdenciária, visando obtenção de direitos junto ao INSS.

Relata ter sido firmado contrato na modalidade
quota litis
, com fixação de honorários em 30% (trinta por cento) da vantagem financeira auferida pelo autor.

Afirma, então, ter adiantado o valor correspondente a 04 (quatro) vezes o benefício previdenciário, sendo que após o trâmite processual da ação nº 5009507-23.2018.4.03.6183, fora instado a comparecer à instituição bancária para recebimento do precatório oriundo da Justiça Federal.

Aduz que foi orientado pelo funcionário da instituição sobre as hipóteses de isenção de imposto de renda (IR), devendo ser preenchido formulário próprio e, por ter sido diagnosticado recentemente com câncer, assim o fez. Não obstante, foi informado por sua assessoria contábil que a concessão definitiva da isenção somente seria objeto de análise no exercício de 2025.

Ato contínuo, entrou em contato com sua procuradora para arcar com os honorários remanescentes, quando divergiram acerca do montante devido.

Argumenta que apresentou planilha clara e objetiva, totalizando R$126.024,14 (cento e vinte e seis mil, vinte e quatro reais e quatorze centavos), onde descontou os valores pagos antecipadamente, bem como de eventual retenção de valores recebidos em virtude do preenchimento de formulário de isenção de IR, porquanto obtidos ante condição intrínseca do próprio autor, pendente de análise pela Receita Federal.

A agravada, por sua vez, notificou o agravante, postulando o pagamento do valor remanescente de R$38.596,89 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), sendo rechaçado por entender ser a cobrança abusiva.

Contudo, ao que sustenta, a recorrida, em medida dita arbitrária, lançou protesto nº 221232 indevido em nome do autor, perante o 1º Ofício da Comarca de Linhares.

Segundo assevera, o protesto foi indevidamente lançado na espécie “duplicata de venda mercantil por indicação” e, além da divergência de cálculos, ainda está pendente eventual isenção de IR, de forma que o título extrajudicial não contém certeza, liquidez ou exigibilidade.

E mais: o art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB veda o protesto baseado em contrato de honorários advocatícios.

Pelo exposto, requer seja dado provimento ao recurso para que seja determinada a suspensão dos efeitos do protesto lançado perante o 1º Ofício da Comarca de Linhares.

O pedido de efeito suspensivo restou deferido (id. 12782787).

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Analisando a questão posta, entendo assistir razão ao agravante.

O caso dos autos trata de um contrato de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, de modo que a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil).

Assim, o seu implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à remuneração, o que ocorreu com o trâmite da ação nº 5009507-23.2018.4.03.6183 e posterior recebimento do precatório emitido pela Justiça Federal.

No
decisum
impugnado, a Magistrada de origem assim se manifestou:

(..)

A parte argumenta que o contrato que estabeleceu honorários advocatícios no importe de 30% sobre o valor líquido percebido pelo autor no processo n. 5009507-23.2018.4.03.6183, alegando a necessidade de abatimento da quantia adiantada.

Aplica-se à relação contratual de serviços advocatícios o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), de modo que resta afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, segundo o entendimento firmado no STJ (EAg n. 1.186.386/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, 2ª Seção).

Conquanto afigure-se excessivo o percentual dos honorários advocatícios estipulados, de 30% sobre o valor bruto do êxito da ação previdenciária e não sobre o líquido, certo é que resultou da adoção da cláusula ad exitum constante do ajuste (cláusula 2ª - REMUMERAÇÃO), e “quota litis” (vinculada à vitória na demanda), conforme previsão do art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que apenas não admite ser o proveito financeiro do profissional superior ao de seu cliente.

Como se vê, restou expressamente ajustado entre as partes que o pagamento pelos serviços advocatícios se daria em 30% do valor total recebido em razão do processo, não sendo possível a alteração contratual sem que demonstrado a existência de vício suscetível de abalar o princípio da intangibilidade ou da imutabilidade contratual.

Com efeito, os contratos devem ser fielmente observados sob pena de afronta a estabilidade negocial e até mesmo da própria ordem jurídico-social. No caso, apesar da irresignação do autor, o parâmetro fixado sobre o valor da condenação, encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, não podendo ser considerado abusivo.

Por outro lado, não houve nenhuma comprovação de que o contrato tenha sido entabulado fora do âmbito da liberdade contratual e da autonomia das partes, com algum vício em sua declaração de vontade.

Ademais, ao contrário do que alega o Autor, os valores utilizados para pagamento de imposto de renda e contribuição previdenciária também são proveitos econômicos que integram o seu patrimônio, de modo que os honorários devem ser calculados sobre esse valor total, notadamente se acordado expressamente em contrato.
Além disso, por força da isenção de imposto de renda em razão de doença grave, o autor sequer recolheu o valor relacionado ao imposto de renda.

Assim, havendo respaldo jurídico para a cláusula contratual, não pode a parte autora se eximir de uma obrigação que, livre e espontaneamente, se comprometeu, sob pena de se olvidar o princípio
pacta sunt servanda
, razão pela qual, de forma perfunctório, entendo que deve prevalecer a cláusula conforme pactuada.

Dessa forma, havendo previsão contratual sobre a cobrança dos honorários contratuais de 30% sobre o valor total da condenação pecuniária, resultado da ação previdenciária, não se verificando abusividade ou qualquer vício de vontade a infirmar o acordo entre as partes, incabível se mostra o pleito de suspender a exigibilidade da cobrança em questão, motivo pelo qual
INDEFIRO
o pleito de urgência.

Acerca da contraprestação pecuniária, assim dispôs a Cláusula 1ª, “a” do “contrato de prestação de serviços jurídicos previdenciários
”,
acostado no id.50049393 de origem:

Nos pedidos Judiciais de CONCESSÃO E REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL C.C. COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO. O (A) CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA no valor equivalente a 04 (quatro) vezes o valor do benefício obtido, no caso de pagto à vista (em até 120 dias da concessão) será concedido o desconto de 25% (vinte e cinco por cento), ou ainda, poderá ser parcelado em até 20 vezes sem desconto; havendo pedido judicial ou recurso administrativo para reconhecimento de periculosidade ou insalubridade ou ainda pedido de recebimento de atrasados será devido o valor de honorários equivalente a 30% dos valores recebidos desde o início ao final do processo, descontados os honorários eventualmente pagos durante o curso do pedido, autorizando inclusive o seu destaque na emissão do PRECATÓRIO/RPV.

Não obstante, fato é que o pedido referente à tutela de urgência não versa sobre a regularidade ou não da cobrança dos honorários advocatícios, o que será discutido ao longo da relação processual travada na origem, mas sim acerca da regularidade do protesto lançado.

E, aparentemente, em juízo de cognição sumária inerente ao recurso, constata-se que o recorrente está sendo cobrado pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais por via transversa, não se mostrando aparentemente legítimo o meio empregado para tanto.

Incumbia à julgadora, na forma do art. 52 do Estatuto de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, analisar a possibilidade do protesto referente ao crédito por honorários advocatícios.

E, de fato, o citado artigo não possibilita o protesto do crédito na forma como realizado, abrindo tão somente exceção quando emitido pelo cliente cheque ou nota promissória em favor do advogado, após frustrada a tentativa de recebimento amigável.

Transcrevo:

Art. 52. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados,
não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo, apenas, ser emitida fatura, quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços,
a qual, porém, não poderá ser levada a protesto
.

Parágrafo único.
Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável
.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência das Cortes Estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ART. 52 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB - EMISSÃO DE TÍTULO DE NATUREZA MERCANTIL - VEDAÇÃO - PROTESTO IRREGULAR - CESSÃO DE CRÉDITO - NULIDADE - DANOS MORAIS - IN RE IPSA – CARACTERIZADOS.
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, é vedada a emissão de qualquer título de natureza mercantil
.
Segundo o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização, o que torna irregular a emissão de duplicata referente a honorários advocatícios, bem como do respectivo protesto
. É nula a cessão de crédito de título cuja natureza é vedada pela legislação. No arbitramento do valor da indenização do dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, além das condições econômicas e pessoais das partes. A indenização por dano não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ato ilícito. (TJ-MG - AC: 10024141626044001 Belo Horizonte, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 27/09/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MEDIANTE EMISSÃO DE DUPLICATAS.

DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA . SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. PRETENSÃO DE REFORMA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART . 300 DO CPC.
VEDAÇÃO PREVISTA PELO ART. 42 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB QUANTO À FORMA DE COBRANÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O presente recurso visa à reforma da decisão interlocutória de primeira instância que deferiu pedido de tutela de urgência no sentido de determinar que a sociedade promovida se abstenha de efetuar cobranças de honorários advocatícios ao demandante, suspendendo ou cancelando o protesto da Duplicata Mercantil, bem assim que se abstenha de efetivar ou cancele negativações nos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao dobro dos valores cobrados. 2.
Num juízo de cognição sumária, infere-se que o promovente, ora agravado, está sendo cobrado, por meio de coação, ao pagamento de honorários em razão da prestação de serviços advocatícios, cuja questão será ainda dirimida quando do exame do mérito. Assim, a priori, a emissão de duplicata mercantil e ameaça de protesto não se mostra meio lícito de cobrança por prestação de serviços advocatícios, tendo em vista o advogado dispor de meio legítimos para o recebimento de seus serviços. Ademais, no art . 42 do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil há expressa vedação para a emissão e protesto de título de crédito para a cobrança de honorários advocatícios
.
3. Assim, sem adentrar no mérito da questão, a qual será objeto de cognição exauriente, entendo que restaram atendidos os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela, tendo decidido acertadamente o Juízo Planicial . 4.

A probabilidade do direito encontra-se consubstanciada na expressa vedação de emissão de duplicata e protesto de título para fins de cobrança de honorários advocatícios (art. 42, Código de Ética da OAB)
.
O risco de dano demonstra-se pela possibilidade de constrição do patrimônio do agravado e perda de crédito na praça . Por fim, a decisão não se reveste de irreversibilidade, na medida em que, sendo o feito julgado improcedente ao final, as cobranças poderão ser retomadas com os acréscimos de estilo. 5. Portanto, mostra-se prudente a manutenção da decisão primeva até o julgamento do mérito da lide, o qual levará em conta as provas produzidas e decidirá pela validade ou não do contrato controvertido. 6 . Recurso conhecido e improvido. Decisão confirmada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0623216-93 .2023.8.06.0000 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 28/02/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. D
UPLICATA MERCANTIL. EMISSÃO EMBASADA EM COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE
.
NEGÓCIO ATÍPICO AO SAQUE DA DUPLICATA. EXEGESE DA LEI 5.474/68 E DO ART. 52 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL . 2. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ÔNUS. 1 . A duplicata é título causal vinculado a um contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço. Desse modo, a sua exigibilidade está condicionada a ocorrência de alguma dessas atividades. 2.
Dispõe o art . 52 do Código de Ética da OAB que o crédito de honorários não autoriza o saque de duplicata ou outro título de crédito de natureza mercantil, à exceção de emissão de fatura
.
3. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões. Apelação Cível não provida . (TJPR - 15ª C.Cível - 0032731-25.2019.8 .16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 28 .09.2020)(TJ-PR - APL: 00327312520198160014 Londrina 0032731-25.2019.8 .16.0014 (Acórdão), Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 28/09/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020)

Portanto, configurada a emissão de duplicata para cobrança de serviços de advocacia, vedada pelo art. 52 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, reputo presentes a verossimilhança dos argumentos expendidos pelo agravante, assim como o perigo da demora, este último decorrente das restrições impostas ao recorrente por força de protesto.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suspender os efeitos do protesto lançado sob o nº 221232, referente à Duplicata de Venda Mercantil por Indicação nº 301220241205, em nome de JAIME DE SIMONE CORREA, tendo como credora JOSCILÉIA TEODORO SEVERIANO MENDONÇA SOC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)